Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-75.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600111-75.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600111-75.2024.6.16.0086
julgou parcialmente procedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36, §
3º, da Lei nº 9.504/97, uma vez que restou configurada propaganda eleitoral antecipada,
condenando os Representados, individualmente, ao pagamento de multa no valor base
individualizado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ratificou a medida liminar proferida anteriormente
(id.122541769). Representação Eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória da Federação Brasil dá
Esperança de Cruzeiro do Oeste com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, cumulado com os artigos
3º e seguintes da Res. TSE n. 23.608/2021, em face de e Flávio Silva Ribeiro e Armando Cerci
Júnior, Informou o Representante que, em 19 de julho de 2024, foi proposto mandado de segurança
com pedido liminar em desfavor de Flávio, informando que o representado não é mais Presidente
da Comissão Provisória do Partido União Brasil de Cruzeiro do Oeste, pois o órgão partidário se
encontrava inativo perante a Justiça Eleitoral. Consignou-se que, embora negada a segurança
pleiteada, a Justiça Eleitoral reconheceu a ilegitimidade do representado para representar a
agremiação do União Brasil, isso porque a vigência do último órgão provisório do Partido no
Município de Cruzeiro do Oeste, até então presidido por Flávio, encerrou-se no dia 17 de julho de
2024. Contudo, o representante alega que no dia 21 de julho de 2024, os representados passaram a
divulgar em suas redes sociais que, às 16h30min, ocorreria a Convenção Partidária do União
Brasil, momento em que Flávio divulgou em suas redes sociais um vídeo promovendo o evento e
se apresentando como "Presidente da Provisória do União Brasil". Ressaltou que no vídeo tocava
Jingle dizendo "Armandinho vem ai". Citou que apenas essas condutas já caracterizam
propaganda eleitoral antecipada, pois convidaram os munícipes de Cruzeiro do Oeste para
participar de ato de campanha não autorizado pela Justiça Eleitoral. Em complementação, narrou
que os representados utilizaram carro de som para convocar os cidadãos de Cruzeiro do Oeste
para participar da Convenção Partidária, tocando novamente o Jingle e utilizando o nome do
autointitulado pré-candidato no convite para a convenção. Diante da situação, o representante
solicitou a concessão de tutela provisória de urgência, objetivando a imediata suspensão das
propagandas antecipadas ilícitas, tanto por intermédio de alto-falante, quanto por meio das redes
sociais e a proibição da realização da Convenção Partidária do União Brasil. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARMANDO CERCI JUNIOR (RECORRENTE)

WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO BERTOCO DE SOUZA (ADVOGADO)
FLAVIO DA SILVA RIBEIRO (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO BERTOCO DE SOUZA (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA DE CRUZEIRO DO OESTE (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195528
11/11/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44195528 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.429

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600111-75.2024.6.16.0086 – Cruzeiro do
Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: FLAVIO DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: PAULO EDUARDO BERTOCO DE SOUZA - OAB/PR72086
RECORRENTE: ARMANDO CERCI JUNIOR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: PAULO EDUARDO BERTOCO DE SOUZA - OAB/PR72086
RECORRIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE
CRUZEIRO DO OESTE
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
USO
DE
CARRO DE SOM E DIVULGAÇÃO POR
JINGLE.
MENÇÃO
A
PRÉ-
CANDIDATURA.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Flávio da
Silva Ribeiro e Armando Cerci Junior contra
a sentença do Juízo da 86ª Zona Eleitoral
em Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou

Num. 44195528 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
parcialmente
procedente
representação
eleitoral.
2. Sentença reconheceu a prática de
propaganda eleitoral antecipada por meio
de carro de som com jingle e impôs multa
de R$ 5.000,00 aos recorrentes, nos termos
do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.
3.
Os
recorrentes
alegaram
que
a
convocação para a convenção partidária
não configuraria propaganda antecipada,
por não conter pedido explícito de voto, e
defenderam a legitimidade da convocação.
4. As contrarrazões argumentaram que a
convocação
extrapolou
o
escopo
intrapartidário e configurou propaganda
antecipada, tanto pelo uso de expressões
alusivas
à
campanha
quanto
pela
veiculação em carro de som fora dos limites
legais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
determinar se a convocação pública para a
convenção partidária, mediante carro de
som e jingle com menções à candidatura,
configurou propaganda eleitoral antecipada,
em desacordo com o art. 36-A da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A divulgação pública da convenção
partidária foi acompanhada de jingle com
expressões alusivas à campanha, como
“Agora é Armandinho” e “Armandinho vem
aí”, caracterizando pedido implícito de voto.
7. Nos termos da jurisprudência do TSE, o
uso de expressões conhecidas como "palavras mágicas" pode configurar
propaganda antecipada, mesmo que não
haja pedido explícito de voto.
8. A veiculação por meio de carro de som
fora dos contextos permitidos pelo art. 39, §
11º, da Lei das Eleições reforça a

Num. 44195528 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
irregularidade.
9. A sentença de origem foi correta ao
aplicar multa aos recorrentes, preservando
a isonomia entre os candidatos, conforme
preconizado pela doutrina e jurisprudência
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que aplicou multa
por propaganda antecipada.
11. **Tese de julgamento:** "A utilização de
jingle
com
expressões
sugestivas
de
candidatura e a veiculação por meio de
carro de som fora dos limites legais
configuram
propaganda
eleitoral
antecipada, sujeita à sanção nos termos do
art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97."
### Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º; art. 36-A; art.
39, § 11º
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A
### Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Rp nº 0600301-20, Rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS 19/12/2022
- TRE-AL. RE nº060004735, Rel. Des.
Alcides
Gusmao
Da
Silva,PSESS
-
19/09/2024
- TRE-BA, RE nº 0600164-39, Rel. Des.
Ricardo Borges Maracajá Pereira, PSESS
19/10/2024

DECISÃO

Num. 44195528 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Flávio da Silva Ribeiro e por Armando Cerci Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral, em Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou
parcialmente procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória de
Cruzeiro do Oeste/PR da Federação Brasil da Esperança reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral antecipada e impondo-lhes a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma do art. 36, §
3º, da Lei das Eleições (id. 44004216).
Narram, em síntese, que Flávio da Silva Ribeiro, exercendo a presidência da Comissão Provisória
do União Brasil em Cruzeiro do Oeste/PR, expediu em 12/07/2024 edital de convocação para
Convenção Partidária, publicado em 13/07/2024 e, em relação à validade de seu mandato no
órgão partidário local, informa sobre decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, datada de
19/07/2024, suspendendo o ato que reduzira seu mandato.
Quanto ao mérito, argumentam que a convocação para Convenção Partidária não se amolda às
restrições do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, vale dizer, não é ato de propaganda eleitoral
antecipada.
Repisam a legitimidade da Comissão Provisória de Cruzeiro do Oeste/PR do União Brasil para a
convocação de Convenções Partidárias, mais detidamente à luz da decisão proferida por este
Tribunal Regional Eleitoral, que o convite para a solenidade partidária não continha pedido de
voto.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de reformar a
sentença de Origem e cassar a multa imposta (id. 44004223).
As contrarrazões defendem, em resumo, que o objeto do recurso é apenas a caracterização de
propaganda eleitoral ilícita, porque antecipada, e nesse norte, os atos de divulgação da
Convenção Partidária foram permeados de pedidos de voto formulados por meio de palavras
mágicas. Também pontuam que a divulgação da propaganda eleitoral é irregular pelo uso de
meio proscrito, qual seja, carro de som fora do contexto o art. 39, § 11º, da Lei das Eleições.
Alegam ainda que houve o desvirtuamento da propaganda intrapartidária na medida em que

Num. 44195528 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
apresentada para toda a comunidade e não apenas para os filiados partidários, em desacordo
com o art. 2º, § 2º, da Res. nº 23.610/2019-TSE.
Ao final pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44004228).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral porque "com base nas provas constantes dos autos, que houve a convocação
do público geral para a convenção partidária por meio de carro de som, mencionando o nome de
pré-candidato a prefeito", restando a irregularidade demonstrada pelo uso isolado do carro de
som (id. 44046469).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Flávio da Silva Ribeiro e por Armando Cerci Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral, em Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou
parcialmente procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória de
Cruzeiro do Oeste/PR da Federação Brasil da Esperança reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral antecipada e impondo-lhes a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma do art. 36, §
3º, da Lei das Eleições (id. 44004216).

II.I. Admissibilidade:
A expedição da intimação da r. sentença recorrida se deu em 30/07/2024, inexistindo certidão nos
autos da data de seu cumprimento. Tomando-se por base de comparação que a ciência da r.
sentença firmada pelo Ministério Público Eleitoral é de 31/07/2024 (id. 44004220) e o protocolo do
recurso eleitoral ocorreu em 01/08/2024 (id. 44004223), presume-se que ocorreu dentro do prazo
de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um)
dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.III. Mérito:
No mérito, a questão central consiste em saber se houve a divulgação de propaganda eleitoral
antecipada, em desacordo com o art. 36-A, da Lei das Eleições nos atos praticados pelos
Recorrentes para a convocação de Convenção Partidária do União Brasil em Cruzeiro do
Oeste/PR.
Ainda que já tenha ocorrido o encerramento do período eleitoral e, por consequência, do período
de propaganda eleitoral no Município de Cruzeiro do Oeste/PR, não se olvida a existência de

Num. 44195528 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
pedido de fixação de sanção (art. 36-A c/c art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97), pelo que se justifica o
exame do mérito do recurso eleitoral.
O primeiro vídeo debatido nos autos está no id. 44004197, e mostra uma "moto de som" sendo
conduzida em via pública enquanto reproduzia áudio que assim foi transcrito na r. sentença:

"Jingle: Armandinho... Agora é Armandinho
Locutor: Atenção amigos de Cruzeiro do Oeste, o Armandinho convida você e sua família para
participar neste Domingo, dia 21 de julho, a partir das 16 horas e 30 minutos, na grande
Convenção Partidária do União Brasil, na Rua Paraná, próximo ao Posto Bear Ted, no antigo
Lojão das Fábricas, venha participar com a gente..." (id. 44004216).
Já o segundo vídeo, contido no id. 44004198 foi exibido em rede social e mostra os Recorrente
em uma bancada convocando os espectadores para a Convenção Partidária. Ao final do vídeo se
veicula a expressão "Armandinho vem aí".
A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque é realizada antes do
dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do Julgador atenção ao
analisar a situação.
A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a partir da qual é
possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a igualdade de oportunidades
entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a partir de 16 de agosto que todos
podem apresentar seus projetos para quando forem, eventualmente, eleitos.
Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na obra de Edson
Rezende de Castro:
"Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer sua propaganda
eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível será a observância da igualdade de
oportunidades, até mesmo em respeito ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre
todos os candidatos, para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um direito do eleitor à
ampla informação sobre cada um dos candidatos aos cargos públicos que um direito do
candidato, a ser exercitado da forma como lhe convier.
[...]
O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de propaganda eleitoral, é
garantir a observância do princípio da isonomia de oportunidades entre os candidatos. Se alguns
candidatos conseguem iniciar a propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em
detrimento de outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo abuso do poder
(econômico, político ou nos meios de comunicação social) e a Justiça Eleitoral não faz cessar
imediatamente tais condutas e não aplica as sanções previstas na lei, estará permitindo o

Num. 44195528 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
desequilíbrio de forças e contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições." (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).
Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza o controle dos atos
de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou extemporânea.
Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos pré-candidatos ao
eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de maneira a regular esses
atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata das eleições, estabeleceu uma
série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se pode ler no seu art. 36-A:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre
os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o
do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

Num. 44195528 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os processos nos quais se
discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral antecipada ou, se não, se há apenas o
regular exercício de apresentação conforme o art. 36-A, da Lei das Eleições.
Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem eletrônica, uma
divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros meios tradicionais, o
seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias que cercam o ato e que
poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um ato de propaganda eleitoral
antecipada.
É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode conduzir a resultados
diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do Juiz Eleitoral. Em outras
palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.
É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.
Da descrição exposta acima, conclui-se que houve uma justaposição de temas nas
manifestações dos Recorrentes, na medida em que as divulgações referentes às Convenções
Partidárias foram antecedidas (id. 44004197) ou sucedidas (id. 44044198) por ato de propaganda
eleitoral antecipada consistente nas menções de que Agora é Armandinho e Armandinho vem
aí, respectivamente.
Observando-se a questão sob o prisma dos pedidos explícitos de votos, expressos ou por meio
do uso de expressões mágicas, extrai-se a antecipação da propaganda eleitoral, conforme expõe
o seguinte julgado do C. Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA -
DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA
DE PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS
E IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA
FIXADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE PROPAGANDA
ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE PRATICADO O ATO
QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE,
RESTOU
CONFIGURADA
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA
-
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda antes
do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes condutas: 1) menção à
pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,

Num. 44195528 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição
de plataformas e projetos políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo
ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas; e 7) o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não
voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções "vote
em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta Corte, mas
também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como
"vote", "não vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as chamadas
"palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a
interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de incidência
da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja
interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não há margem
razoável de apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa
segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-
A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os
atos típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).
[...]
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
(REPRESENTAÇÃO nº 060030120, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2022).

O conjunto de elementos ora posto sob lupa revela o uso dessa modalidade de expressão, na

Num. 44195528 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
medida em que as menções a Armadinho tem o condão de atrair o conceito de pedido explícito
de voto, já que dentro do contexto nos quais versadas traduzem a ideia de candidatura e da
necessidade de voto para se atingir o objetivo de ser a vez do Recorrente, e de que ele vem aí
para ser votado.
Anote-se que as expressões analisadas não se voltam a anunciar a condição de pré-candidato,
tampouco suas ideias para problemas da sociedade local, ao contrário, buscam afirmar a já
condição de candidato de Armandinho em razão da Convenção Partidária e o consequente
pedido de voto.
Essa percepção se acentua na medida em que a divulgação da convocação para a Convenção
Partidária se deu de maneira pública, direcionada a todo o eleitorado de Cruzeiro de Oeste/PR.
Embora a convocação pública seja uma consequência natural da divulgação, e nessa medida
lícita, a aposição das expressões debatidas escapa desse escopo e perfaz a divulgação
antecipada da condição de candidato e do consequente pedido de voto a toda a população,
situação essa que, assim como entendeu a r. sentença de 1º grau, importa em violação ao art.
36-A, da Lei das Eleições.
Por fim, o uso de veículo de som fora das condições previstas no art. 39, § 11º, da Lei das
Eleições, como demonstrado no vídeo id. 44044197, tem o igual condão de revelar a
inadequação da propaganda eleitoral pelo uso de forma proscrita, em violação ao art. 3-A, da
Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 39. (...)
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral,
desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete
metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3o deste artigo,
apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.

Art. 3-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo
eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

Em situações análogas, a jurisprudência eleitoral também decidiu pela irregularidade da
propaganda eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44195528 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Maryelly Cavalcante da Silva em face da sentença
proferida pelo juízo da 28ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pelo MDB por
propaganda eleitoral extemporânea, impondo multa de R$ 5.000,00 à representada.
1.2. O decisum manteve a tutela provisória, determinando a retirada de propaganda em rede social e
aplicação da multa.
1.3. A recorrente alega que o conteúdo divulgado não configura pedido explícito de voto, sendo mera
exaltação de qualidades pessoais, dentro dos limites legais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discute-se se o conteúdo da postagem feita pela recorrente nas redes sociais caracteriza propaganda
eleitoral antecipada com pedido explícito de voto, vedada antes de 16 de agosto do ano eleitoral, conforme
art. 36 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A propaganda divulgada pela recorrente, que incluía um vídeo com jingle exaltando sua candidatura,
foi considerada pelo juízo de origem como propaganda eleitoral antecipada, com pedido explícito de voto.
Isso foi reforçado pelo uso de expressões como "uma nova Chã Preta vem aí" e "tô com doutora
Maryelly", configurando o uso de "palavras mágicas" que, segundo a jurisprudência do TSE, são
suficientes para caracterizar o pedido explícito de voto.
3.2. A legislação eleitoral (art. 36-A da Lei nº 9.504/97) permite a exaltação de qualidades pessoais e a
menção à pretensa candidatura, desde que não contenham pedido explícito de voto, o que não foi observado
no caso.
3.3. A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela configuração da propaganda antecipada,
apontando que o vídeo tinha claro intuito de promover a candidatura e induzir o eleitorado a votar na
recorrente.
3.4. A jurisprudência do TSE corrobora a decisão, entendendo que o uso de expressões com teor de pedido
implícito de voto caracteriza a propaganda eleitoral antecipada (TSE - REspEl: 06000314920236020050).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de
multa.
4.2. Tese de julgamento: "A utilização de expressões que implicam pedido implícito de voto, mesmo sem
formulação direta, configura propaganda eleitoral antecipada, vedada pelo art. 36 da Lei nº 9.504/97."
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do
voto do Relator.
DES. ALCIDES GUSMÃO DA SILVA
RELATOR
(TRE-AL. RECURSO ELEITORAL nº060004735, Acórdão, Des. Alcides Gusmao Da Silva, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, 19/09/2024). Grifei.

Num. 44195528 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
CANDIDATO. PREFEITO. TEOTÔNIO VILELA/AL. PUBLICAÇÃO NO INSTAGRAM. JINGLE. "PALAVRAS
MÁGICAS" PEDIDO DE VOTO EXPRESSO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Preliminar de legitimidade ativa do recorrente. Rejeição.
2. Mérito. Configuração de propaganda antecipada previsto no art. 3°-A da Res. TSE nº 23.732/2024.
Pedido de voto. Uso de Palavras Mágicas. "Um novo tempo vem aí", "Teotônio quer mudança" e "A
esperança é Valdir". Multa do art. 36, §3° da Lei n° 9.504/97.
3. Reforma da Sentença. Provimento do Recurso.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas em conhecer o presente Recurso Eleitoral para, no mérito, dar-lhe provimento e
condenar o Recorrido ao pagamento da multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto
do relator.
Des. eleitoral RODRIGO MALTA PRATA LIMA
Relator
(TRE-AL: RECURSO ELEITORAL nº060006538, Acórdão, Des. Rodrigo Malta Prata Lima, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, 17/09/2024). Grifei.

Recurso eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada. Representação. Convenção partidária.
Passeata. Carro de som. Jingle. Palavras mágicas. Vedação. Art. 36-A da Lei 9.504/1997.
Ilicitude. Pedido de tutela antecipada. Indeferimento da liminar. Extinção do feito por perda
superveniente do objeto. Error in judicando. Causa madura. Incidência da multa prevista no §3º
do art. 36 do mesmo diploma legal. Provimento.
Não obstante o Magistrado na origem ter incorrido em error in judicando, posteriormente oportunizou-se o
exercício do contraditório e da ampla defesa pelos Recorridos, o que torna a causa madura para
julgamento.
Ao dar nova redação ao artigo 36-A da Lei 9.504-97, o legislador ampliou a liberdade de expressão na pré-
campanha, permitindo diversas condutas aos pré-candidatos para divulgação de possível candidatura,
desde que ausente o pedido explícito de votos.
Não é permitida a realização de ato de campanha antes do dia 16 de agosto, a exemplo de passeata com
utilização de carro de som e veiculação de jingle, nos termos da remansosa jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Do exame dos fatos, conclui-se que a conduta impugnada efetivamente denota afronta à legislação
eleitoral, porquanto desborda os limites legais, avançando para utilizar expressões que se assemelham ao
pedido explícito de voto por meio da utilização das chamadas "palavras mágicas", atraindo, portanto a
incidência da multa prevista no §3º do art. 36 da Lei 9.504/1997.
Recurso a que se dá provimento.

Num. 44195528 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
(TRE-BA: RECURSO ELEITORAL nº060016439, Acórdão, Des. Ricardo Borges Maracajá Pereira,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/10/2024). Grifei.

Em conclusão, deve ser mantida a r. sentença de 1º grau porque acertadamente identificou a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada pelos Recorrentes, inclusive com a aplicação de
multa.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo hígida a r.
sentença de origem.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600111-75.2024.6.16.0086 - Cruzeiro do
Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
FLAVIO DA SILVA RIBEIRO, ARMANDO CERCI JUNIOR - Advogados dos RECORRENTES:
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
PAULO EDUARDO BERTOCO DE SOUZA - PR72086 - RECORRIDO: COMISSÃO PROVISÓRIA DA
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE CRUZEIRO DO OESTE - Advogados do(a) RECORRIDO:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-
A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44195528 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118555425000000043143582
Número do documento: 24111118555425000000043143582
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 16:05:16
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024